Tribunal: TJBA
Processo: 0002702-67.2002.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002702-67.2002.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GERSON DE VARGAS DA MATA

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-

O recurso:

Recurso em sentido estrito interposto por G.V.M. contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado.

-
Fato relevante:

No dia 21 de setembro de 2002, às 18h40min, na Praça João Bomfim, bairro Vila Brasil, Barreiras/BA, três pessoas identificadas como W.A.S., conhecido como "Anderson", E.P.J. e E.G.S. encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas. O
R
ecorrente e seus dois irmãos aproximaram-se para beber com o grupo. Após algum tempo, os três primeiros começaram a fazer chacotas com o denunciado que, não absorvendo a brincadeira, disparou um tiro no abdômen de E.G.S., causando lesões que resultaram em sua morte por hemorragia intra-abdominal devido a rotura gástrica em razão de ferimento por projétil de arma de fogo.

-
As decisões anteriores:

O Juízo de primeiro grau pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, rejeitando os pedidos de nulidade da citação por edital, despronúncia e desclassificação do delito. A decisão foi fundamentada na comprovação da materialidade delitiva através do laudo de exame cadavérico e na existência de indícios suficientes de autoria com base nos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a citação por edital do réu que se evadiu do complexo policial após decretação da prisão preventiva; (ii) saber se a ausência de prova inequívoca da autoria autoriza a despronúncia do acusado; e (iii) saber se é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo na fase de pronúncia, quando há dúvida sobre o animus necandi do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Citação por edital:

A nulidade da citação por edital foi rejeitada tendo em vista que o réu G.V.M. evadiu-se comprovadamente do Complexo Policial de Barreiras/BA em 26 de outubro de 2002, após ter sua prisão preventiva decretada. Esta circunstância configura comportamento intencional do réu no sentido de ocultar-se da persecução penal, estando documentalmente certificada pelo oficial de justiça, o que autoriza a adoção da citação por edital.

-
Materialidade e autoria:
A
materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico realizado na vítima E.G.S., que concluiu pela morte em decorrência de hemorragia intra-abdominal devido a rotura gástrica causada por ferimento de projétil de arma de fogo. A autoria logra juízo de certeza através dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

-
Princípio do in dubio pro societate:

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, de caráter processual, não sendo juízo de mérito. Presente a materialidade e os indícios de autoria, aplica-se o princípio in dubio pro societate, reservando-se a apreciação definitiva do fato criminoso ao Tribunal do Júri, juízo constitucional competente para crimes contra a vida.

-
Impossibilidade de desclassificação na fase de pronúncia:

O pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo não pode prosperar na fase de pronúncia, pois demandaria análise exauriente do animus necandi do agente, matéria que constitui competência constitucional privativa do Tribunal do Júri. A averiguação do elemento subjetivo do tipo penal extrapola os limites do juízo de admissibilidade próprio da decisão de pronúncia.

-
Jurisprudência consolidada:

Os tribunais pátrios têm entendimento pacífico de que, havendo dúvida sobre o dolo de matar na fase de pronúncia, prevalece a aplicação do in dubio pro societate, dada a suprema relevância do bem jurídico protegido - a vida humana - fixando-se a competência no Tribunal do Júri para decidir sobre a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

- Tese de julgamento:

"1. É válida a citação por edital quando comprovada a fuga do réu após decretação da prisão preventiva, configurando ocultação intencional da persecução penal. 2. A decisão de pronúncia, sendo juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate quando há dúvida razoável. 3. É inviável a desclassificação de crime doloso contra a vida para modalidade culposa na fase de pronúncia, por demandar análise do animus necandi, matéria de competência privativa do Tribunal do Júri."

-
Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, n
ão se apresenta viável, neste momento, em razão de ser tal matéria de competência da Vara de Execuções Penais.

- Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 414 e 417; CP, art. 121.

- Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Recurso em Sentido Estrito nº 1.0697.06.001039-7/001; TJPR, Recurso em Sentido Estrito nº 0666646-0.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0002702-67.2002.8.05.0022
, da Vara Criminal da Comarca de
Barreiras
-BA, sendo Recorrente
GERSON VARGAS DA MATA
e Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.